Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-37.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011957-37.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO ESPINA ALVES - CPF: 087.880.481-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de entorpecentes e elementos da destinação do comércio. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Gustavo contra sentença da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas quanto à autoria delitiva e inexistência de dolo na conduta imputada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante da alegação de ausência de dolo e da inexistência de flagrante na mercancia da substância apreendida.

III. Razões de decidir

3.
O crime de tráfico de drogas admite prova indiciária, desde que múltipla, convergente e não contraditada por outros elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam abordagem motivada por atitude suspeita, localização de 21 porções de maconha (22,41 g) escondidas nas partes íntimas do acusado, anotações típicas do tráfico e quantia em dinheiro, configurando indícios concretos de destinação comercial da droga.

5. A negativa de autoria do réu, isolada e não corroborada por outras provas, não possui força suficiente para infirmar o conjunto probatório que sustenta a condenação.

6. A jurisprudência reconhece a validade da prova testemunhal de agentes de segurança pública, desde que harmônica com os demais elementos dos autos.

7. A caracterização do delito de tráfico independe de flagrante no ato de venda ou mercancia, bastando evidências da destinação a terceiros, em qualquer das modalidades previstas no tipo penal de ação múltipla (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput).

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 07.12.2021; STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 869.493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela Defensoria Pública em favor de Gustavo, contra a sentença do Juízo da Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1011957-37.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 167 dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a ausência de provas suficientes para justificar a condenação, especialmente quanto à autoria delitiva. Argumenta que as circunstâncias fáticas descritas nos autos não demonstram o dolo de traficar, asseverando que o apelante foi abordado enquanto estava na residência de um amigo, e que não foi flagrado com drogas em sua posse. Aduz, ainda, que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam, e que não há comprovação de sua vinculação com o tráfico (Id 265872867).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 265872869).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 275058375).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na Ação Penal n.
1011957-37.2021.8.11.0042.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 265872755):

No dia 23 de junho de 2021, por volta das 18h00min, na travessa I, bairro Nova Esperança II, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GUSTAVO ESPINA ALVES foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a equipe de apoio 01, do 24° BPM, em rondas pelo bairro Jardim Nova Esperança II, avistou o denunciado na Travessa I, em atitude que foi reputada suspeita, pois ao visualizar a aproximação policial, empreendeu fuga no sentido contrário ao da guarnição.

Ato contínuo os policias realizaram o acompanhamento a pé do denunciado e lograram êxito em sua abordagem. Durante busca pessoal foi localizado, escondido nas partes íntimas do denunciado, um pote contendo 21 (vinte e uma) porções de substância análoga maconha, 01 (uma) uma folha com anotações de tráfico e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Vale enfatizar que durante entrevista policial, o denunciado informou que entregaria o entorpecente e o dinheiro para um morador da referida rua. Na sequência, os policiais deslocaram até a residência apontada pelo denunciado e, no local, visualizaram um indivíduo pular o muro, tomando rumo ignorado.

O laudo pericial n.° 3.14.2021.76964-01, acostado às fls. 12/14- IP, constatou que as substâncias apreendidas, sendo 21 (vinte e uma) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparente, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 22,41 g (vinte e dois gramas e quarenta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA).

Após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime de tráfico de drogas, à pena de
1ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 167 dias-multa, substituída por duas restritivas de direito
.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Alega que não há demonstração do dolo volitivo da destinação das substâncias entorpecentes a terceiros, postulando pela aplicação do princípio
“na dúvida, a favor do réu”
.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ - AREsp: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ - AgRg no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

O Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 265872278), boletim de ocorrência (Ids 265872279), termo de exibição e apreensão (Id 265872281), laudo definitivo (Id 265872296), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

O policial militar David Araujo Campos Dias, em que pese ter declarado não se recordar dos detalhes específicos da ocorrência devido ao tempo decorrido, confirmou o teor do boletim de ocorrência, confirmando os termos descritos.

O policial Rafael Benedito de Siqueira relatou de forma clara e consistente os fatos ocorridos. Narrou que no dia 23 de junho de 2021, por volta das 18 horas, no bairro Nova Esperança 2, sua equipe realizava rondas de rotina quando se deparou com o denunciado Gustavo Espina Alves. Explicou que o apelante empreendeu fuga ao avistar a guarnição, motivando o acompanhamento a pé e posterior abordagem.

Declarou que foram localizadas substâncias entorpecentes escondidas na parte interna do shorts do apelante, prática que, segundo sua experiência, era comum entre indivíduos envolvidos com tráfico. Detalhou ainda que foi apreendido um papel com anotações típicas de comércio ilícito, contendo nomes e valores associados a dívidas e lucros, que o réu afirmou que entregaria a um segundo indivíduo.

O apelante Gustavo, quando interrogado, negou as acusações, alegando estar na casa de um conhecido de nome Adriel quando a residência foi invadida por policiais. Disse que permaneceu todo o tempo na residência, sendo detido no local, e afirmou desconhecer a origem da droga e as anotações apreendidas. Contudo, sua versão mostra-se isolada e não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Os elementos dos autos demonstram que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio ilícito. A apreensão de 21 porções de substância análoga à maconha, totalizando 22,41 gramas, devidamente embaladas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, formando embalagens do tipo "trouxa", caracteriza a preparação para venda.

Além disso, foram apreendidos R$ 80,00 em dinheiro e uma folha de papel contendo anotações típicas de tráfico com as informações "KG:96 $R20 5G 4,78 SKNK 15G MOISES 15", demonstrando controle de dívidas e valores relacionados ao comércio de drogas, como consta do laudo acostado no Id 265872296.

A atitude do apelante ao empreender fuga no momento da abordagem policial também evidencia a consciência da ilicitude de sua conduta e o conhecimento da posse dos entorpecentes.

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Pelo exposto, em
consonância
com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025